Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704089-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIR CARLOS LEMES APELADO: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADAIR CARLOS LEMES que contém, dentre outros temas, insurgência contra o indeferimento, em sentença, da gratuidade de justiça (ID 13374599). É o relatório. DECIDO. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da Lei de Ritos, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Verifica-se, dessa forma, que a lei processual nova facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Nesse contexto, compulsando os autos, verifica-se que o d. juízo a quo, em razão das ponderações trazidas em réplica acerca da área nobre em que reside o apelante, bem como da propriedade do bem imóvel mencionado, intimou este para que comprovasse sua hipossuficiência mediante a apresentação de comprovante de renda, declaração de bens e extratos bancários atualizados. Todavia, o apelante, em resposta, apenas juntou comprovante do recebimento de aposentadoria pelo INSS, no valor líquido de R$ 1.224,45 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), já descontado empréstimo bancário e pensão alimentícia (ID 13374589). Na r. sentença, o d. juízo a quo, ao indeferir o pedido, registrou que, em que pese ter sido o apelante intimado para comprovar sua real situação econômica mediante diversos documentos, trouxe apenas o aludido comprovante, insuficiente para que se examinasse o comprometimento da renda. Em apelação, porém, a parte apenas reiterou ser necessária a concessão do benefício, sem juntar qualquer prova da alegada necessidade e, ainda, sem atacar qualquer fundamento do indeferimento, de modo que as conclusões alcançadas pelo d. sentenciante mantém-se íntegras. Assim, nos termos do art. 101, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, confirmo a denegação da benesse e determino ao apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora